Tribunal: TJBA
Processo: 0515202-69.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515202-69.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Marcelo da Silva Sales

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por MARCELO DA SILVA SALES contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que o condenou por homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), à pena total de 24 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando a anulação do julgamento, revisão da dosimetria e afastamento da execução imediata da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se há erro na dosimetria da pena; (iii) determinar se é cabível a execução imediata da pena à luz do art. 492, I, “e”, do CPP e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal afirma que a apelação contra decisões do Júri possui devolutividade restrita, sendo cabível a anulação apenas quando o veredicto for totalmente dissociado das provas, o que não ocorre quando os jurados adotam versão plausível do conjunto probatório.

4. O acervo probatório, composto por depoimentos testemunhais, declarações da vítima sobrevivente e laudos periciais, sustenta a autoria e materialidade delitivas, legitimando a decisão condenatória.

5. A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados pelo tribunal quando há suporte probatório mínimo, ainda que existam versões divergentes.

6. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo na motivação de vingança e na execução mediante disparos em via pública contra vítimas em situação de vulnerabilidade.

7. O reconhecimento do dolo, inclusive eventual, em relação à vítima sobrevivente decorre da conduta de efetuar múltiplos disparos em direção a duas pessoas, afastando a tese de ausência de animus necandi e de desistência voluntária.

8. A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias do crime, sem ocorrência de bis in idem, e aplicação proporcional da fração de diminuição pela tentativa.

9. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri está em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 1.068), sendo inaplicáveis as regras de irretroatividade de norma penal mais gravosa a precedentes judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos exige total dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório.

2. A existência de suporte probatório mínimo legitima a condenação fundada na soberania dos veredictos.

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando baseada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, sem configurar bis in idem.

4. É cabível a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento do STF, independentemente da data do fato.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação criminal Nº
0515202-69.2018.8.05.0080
, em que são partes,
MARCELO DA SILVA SALES
, como apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
como apelado, acordam, conforme certidão de julgamento eletrônica, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Des
embargador Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator